Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749567-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELMA WANDERLENE LIMA PIRES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida, sob alegação de ausência de publicação de voto no processo pautado para 7a Sessão Presencial realizada em 23/08/2023. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso, sequer houve decisão judicial proferida, já que conforme se depreende dos autos, em deliberação na própria sessão presencial, o processo foi retirado de pauta. Embargos não CONHECIDOS. Intime-se a embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito